Tribunal: CARF
Processo: 10380.902976/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902976/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.005 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
METALGRAFICA CEARENSE S/A MECESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
IRRF.
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.003, de 20 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10380.903213/2017-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902976/2013-78
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte (código
5706 - IRRF - Juros sobre o Capital Próprio) do período 12/2011, no valor original de R$
125.966,46 (valor total do DARF R$ 138.682,14, recolhido em 06/01/2012).
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
Per/Dcomp’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve a
não homologação sob o fundamento de que a requerente não justificou a alteração do resultado
outrora informado como lucro do período.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância e acostou aos autos demonstrações financeiras
auditadas, com vistas a demonstrar a inexistência de lucro no período de 2011, o que
inviabilizaria o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) e confirmaria a necessidade de
retificação da DCTF. Por fim requereu a homologação da compensação.
Julgamento anterior converteu o feito em diligência.
Realizada diligência, os autos retornaram a este Carf.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a recorrente apurou ou não lucro no ano-
calendário 2011, bem como se havia lucros acumulados e reserva de lucros o
que ensejaria IR-Fonte sobre JCP, tal qual declarado inicialmente em DCTF e
posteriormente retificado.
A recorrente insiste que o IR-Fonte sobre JCP na espécie não é devido,
porquanto não houve o efetivo pagamento dos referidos juros aos beneficiários
em razão de não ter apurado lucro no período tampouco existir lucros
acumulados e reserva de lucros, conforme determina a Lei 9. 249, de 1995:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
O acórdão recorrido ao analisar o feito, observou que para justificar a ausência
de lucros acumulados o contribuinte carreou aos autos documento denominado
“Balancete Completo” (e-fls. 101) do período 01/01/2012 a 31/12/2012 em que
consta saldo anterior da rubrica “Total Lucros ou Prejuízos Acumulados”
prejuízo de R$ 4.367.289,08. Pontuou que tal informação não estaria de acordo
com os dados informados na DIPJ/2012, na ficha 38 (Demonstração dos Lucros
ou Prejuízos Acumulados). Destacou que o contribuinte apresentou quatro
declarações retificadoras com dados discrepantes, conforme quadro a seguir:

Ante tal situação, assentou o acórdão recorrido que a simples alegação de
incorreção na apuração do resultado, “passando de um lucro de R$ 4.590.245,26
para prejuízo de R$ 3.758.767,99, não pode ser aceita já que não houve
qualquer explicação a respeito do suposto erro”. Com efeito, “o fato de a
empresa não ter informado a distribuição de JCP na ficha 61A da DIPJ/2012
não serve de prova da ausência de pagamento a esse título, já que tal ficha se
refere somente a rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular”.
Observou ainda que o recolhimento do Darf de IR-Fonte sobre JCP ocorreu em
atraso, com incidência de multa de mora. Nesse sentido, pontuou ser “mais do
que razoável inferir que ocorreu o fato gerador, ou seja, foi distribuído juros
sobre o capital próprio”.
Em recurso voluntário, para comprovar a não distribuição de JCP, a apuração de
prejuízo no período e a ausência de lucros acumulados/reservas de lucro, a
recorrente reitera o mesmo “Balancete Completo” (e-fls. 197) apresentado em
primeira instância - documento contábil não revestido de que qualquer
formalidade extrínseca - e demonstrações financeiras auditadas e respectivos
relatórios (e-fls. 263) que atestam a sua tese.
Conforme Resolução no 1201-000.713, de 10/11/2020, esta Turma converteu o
julgamento em diligência para verificar se o contribuinte distribuiu ou não juros
sobre o capital próprio no ano-calendário 2011, nos seguintes termos:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

18. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros sobre
o capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se
há lucros acumulados e reservas de lucros;
iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital próprio),
R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi retificado e
excluído da DCTF;
iv) verificar se houve movimentação financeira no período para fins de
pagamento de JCP, e se for caso, eventual estorno.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
vi) após, devolvam-se os autos para julgamento.
Intimada a apresentar documentação comprobatória, a recorrente optou por
manter-se silente durante a diligência. Todavia, mediante análise da
contabilidade extraída do ambiente Sped a autoridade fiscal apurou o que segue:
i) houve distribuição de juros sobre o capital próprio no ano-calendário 2011,
conforme Balancete Contábil de 01 a 31 de dezembro de 2011, Darf’s – FG
12/2011 e DCTF 12/2011 – JCP, todos extraídos da contabilidade (Sped);
ii) no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro no montante de
R$1.752.798,23 e havia lucros acumulados no montante de R$1.752.798,23. Não
havia reservas de lucros e a reserva legal no valor de R$520.891,00 relativa ao
exercício anterior foi incorporada ao capital em 21/10/2011. Ante o não
atendimento à intimação, não foi possível identificar a destinação do lucro
líquido do exercício acima informado.
iii) não identificou DCTF retificadora com exclusão do débito de IR-Fonte,
código 5706 (juros sobre capital próprio), R$137.772,84 (valor original), período
de apuração 31/12/2011;
iv) Não consta da escrituração contábil movimentação financeira, tampouco
estorno dos valores lançados a título de Juros sobre Capital Próprio.
A seguir trechos do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 262):
A fim de subsidiar a análise do direito creditório, o contribuinte acima
identificado foi devidamente intimado nos seguintes termos:
1. Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
relativos ao ano-calendário 2011;
2. Apresentar cópias do livro razão transmitido - ECD das contas contábeis de
Lucros e Prejuízos Acumulados, Reservas de Lucros e de Juros sobre Capital
Próprio referentes ao ano-calendário 2011;
3. Apresentar cópia do instrumento que designou o Administrador Judicial;
4. Cópia do DARF de pagamento do JCP que ensejou o pedido de
Restituição/Compensação;
5. Copias da DIRPF/2012 ano-calendário 2011, dos beneficiários do JCP;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

6. Cópia das DCTFs (originais e retificadoras) que tiveram mencionadas o
pagamento de R$ 137.772,84 (valor original) relativas ao periodo de apuração
31/12/2011;
7. Copias da DIRPF/2012 dos beneficiários do JCP;
8. No caso da empresa não ter transmitido a ECD, deverá apresentar Escrituração
contábil completa (Livros Diário, Razão e Livro de Apuração do ICMS do Ano
Calendário 2011;
Tendo o contribuinte tomado ciência do termo de intimação em 20/09/2021,
via DTE, na pessoa do procurador o Sr. EDIMIR BARBOSA DA SILVA, CPF
no 784.535.503-87, todavia, não atendendo a intimação fiscal, resolvemos
então encerrar os trabalhos e elaborar esse relatório com as informações
que dispomos, cujas resposta estão na mesma ordem das providencias
solicitadas na Resolução no 1201-000.713 que repetimos a seguir:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros
sobre o capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
Resposta – Sim, conforme Balancete Contábil de 01 a 31 de dezembro de
2011, DARFs – FG dezembro de 2011 e DCTF dezembro de 2011 – JCP,
todos extraídos da contabilidade da contribuinte entregue através do SPED
Nacional, anexo ao presente relatório.
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se
há lucros acumulados e reservas de lucros Resposta:
Lucros acumulados – 1.752.798,23
Lucro do Exercício – 1.752.798,23
Não há reservas de lucros. A Reserva Legal no valor de R$ 520.891,00 relativa
ao exercício anterior foi incorporada ao capital em 21/10/2011 Como a empresa
não atendeu a nossa intimação e forneceu o Balanço Patrimonial e demais
informações solicitadas, não foi possível identificar a destinação do lucro líquido
do exercício acima informado.
iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital
próprio), R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi
retificado e excluído da DCTF;
Resposta: Não identificamos DCTF retificadora com exclusão do débito
nesse valor.
iv) verificar se houve movimentação financeira no período para fins de
pagamento de JCP, e se for caso, eventual estorno.
Resposta: Como a contribuinte não atendeu a Intimação Fiscal cuja ciência se
deu em 18/03/20-21, os nossos exames limitaram-se a escrituração contábil da
empresa disponível no Portal do Sped Nacional. Nessa escrituração contábil, não
constatamos movimentação financeira nem tampouco estorno dos valores
lançados a título de Juros sobre Capital Próprio.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
Dessa forma, em razão da ausência de encaminhamento dos livros, documentos e
informações solicitados, necessários para que a fiscalização possa atender todas
as providencias solicitadas pelo julgador, encerramos a presente diligência
afirmando a impossibilidade de dar cumprimento total à Resolução no 1201-
000.713, constante dos autos do processo no 10380.903213/2017-78. Uma
cópia do presente relatório será juntada ao processo administrativo fiscal - PAF
digitais acima mencionados via Portal e-CAC (acesso em
https://cac.receita.fazenda.gov.br/). (Grifo nosso)
Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal, a recorrente novamente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

manteve-se silente (e-fls. 266).
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que
nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios, caso dos autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902976/2013-78

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Original